Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700707-79.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Itaú Unibanco Holding S.A., em face da r. sentença (ID 58685767) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Antônio Domingos de Oliveira, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC/15, em razão da inércia da parte Autora/Apelante em emendar à inicial para suprir irregularidades elencadas pelo d. Juízo a quo. Nas razões recursais (ID 58685768), a parte Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme determina o artigo 485, III, do CPC/15. Aduz que a extinção do processo se mostra precipitada, em razão da inobservância dos princípios da economia processual, celeridade, instrumentalidade das formas e efetividade do processo. Argumenta a ausência de intenção em abandonar a causa, de modo que falta o requisito do elemento subjetivo para a extinção do processo sem resolução do mérito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a apreensão do veículo. Argumenta que o Apelado está usufruindo do veículo sem cumprir as obrigações contratuais, de forma que pode danificá-lo, ocultá-lo ou transferi-lo a terceiro. Assevera que o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano decorre da possibilidade de perecimento do veículo financiado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo da Recorrente é discutir a sentença, que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante do indeferimento da inicial, tendo em vista a inércia da parte Autora/Apelante em emendar à inicial para suprir irregularidades elencadas pelo Juízo. Ocorre que o pleito requerido em sede de antecipação de tutela recursal ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o d. Juízo de origem poderá deliberar sobre as diligências pretendidas pela credora. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator